Tribunal: CARF
Processo: 10680.721351/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721351/2012-41
ACÓRDÃO
1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAP ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA MOTIVAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO.
NULIDADE MATERIAL. INEXISTÊNCIA
Não há que se falar em nulidade quando procedimento fiscalizatório foi
efetuado dentro dos preceitos normativos atinentes à matéria, e o
lançamento foi fundamentado nas razões de fato e de direito apresentadas
pelo Auditor Fiscal e apurado da forma como determina o artigo 142 do
CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COLETA CAÇAMBA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LUCRO
PRESUMIDO IRPJ.
Em se tratando de prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos,
ou seja, sem o complemento da limpeza urbana que inclui varrição e
lavagem, se assemelha ao transporte de uma carga (nesse caso, o lixo) e
deve ser aplicável o coeficiente para determinação do lucro presumido de
8% e 12% para IRPJ e CSLL respectivamente quando o fato gerador é
anterior ao Ato Declaratório Interpretativo (ADI) no 5/2013.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
COLETA CAÇAMBA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. LUCRO
PRESUMIDO CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas
de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencidos os conselheiros Wilson Kazumi
Nakayama e Marcelo Oliveira, que votaram por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
No presente caso, estamos diante de discussão do enquadramento das receitas de
empresa prestadora de serviços no lucro presumido em percentuais de 8% sobre IRPJ e 12% sobre
CSLL, conforme defesa, ou em 32%, conforme constatou a acusação fiscal. A origem da
controvérsia está no Auto de Infração (e-fls. 02-30) lavrado no valor de R$ 1.224.025,18, em face
da Recorrente, em que se verificou que o percentual a ser utilizado para aferição da base de
cálculo desses tributos deveria ser o de 32% , nos termos dos arts. 3o e 15 da Lei no 9.249/1995 e
dos arts. 518 e 519 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR)/99, vigentes à época.
No TVF (e-fls. 32-54), restou consignado que, a partir do Termo de Intimação no 8,
foram solicitados documentos relativos aos anos-calendário 2007 e 2008 a respeito da receita
auferida pela empresa, inclusive cópia de contratos, para verificação da correção da base de
cálculo do IRPJ e CSLL. No presente caso, estamos diante o ano-calendário 2007.
Em síntese, a acusação fiscal, ao interpretar a legislação aplicável ao caso, entendeu
que somente prestação de serviços de engenharia por empreitada de construção civil, na
modalidade total, que estariam sujeitas aos percentuais de 8% de IRPJ e 12% de CSLL e que, tal
hipótese, não correspondia ao que se verificou a partir dos contratos apresentados à Fiscalização.
Assim, a Recorrente se enquadraria na hipótese genérica de prestação de serviços a qual estaria
sob a regra de presunção do percentual de 32%.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
3
Após a apresentação de Impugnação (e-fls. 155-180), foi juntado aos autos
requerimento de desistência parcial (e-fls. 290-297) para inclusão de parte dos valores em
discussão no Programa de Parcelamento Especial da Lei no 11.941/09, reaberto pela Lei no
12.996/2014. Informou que agrupou – com base nas planilhas da autuação fiscal – os valores de
acordo com notas fiscais e contratos, organizando-os em quatro grupos:

Segundo ela:
b) considerando estes grupos e, ainda, a diferença entre os coeficientes de
presunção utilizados pela Impugnante e aqueles reputados como corretos por
esta Receita Federal do Brasil (24%), as receitas auferidas em cada trimestre do
exercício de 2007 foram separadas e os cálculos para a apuração do IRPJ e CSLL
refeitos em relação a cada um destes mencionados grupos;
c) com base nestas informações, a Impugnante segregou os créditos tributários
oriundos dos contratos e notas fiscais do grupo “Multitarefas” e “Barbosa Mello”,
deixando-os de fora do parcelamento. O restante, ou seja, R$ 307.172.41, foi
incluído no programa da Lei no. 12.996/14 (grupos: FCA e Vale);
c.1) sobre este valor, a Impugnante calculou a multa de ofício (R$ 230.379,31) e os
juros de mora incidentes sobre o principal e a penalidade (R$ 273.301,14) –
atualização até Nov./2014;
(...)
A Impugnante manterá, por outro lado, a discussão que envolve a tributação das
receitas auferidas em virtude dos seguintes contratos:

No julgamento de primeira instância, restou decidido no Acórdão recorrido (11-
61.481 - 9a Turma da DRJ/REC – e-fls. 360-367) que - considerando que a lide se restringiu aos
valores sobre receitas decorrentes da prestação de serviços de coleta e transporte de lixo, por
meio do contrato SC-43/2005, celebrado com o Município de Belo Horizonte – não havia como dar
provimento à insurgência da contribuinte. Isso porque, “não há menção a qualquer fornecimento
de bens, mas tão somente a prestação de serviços de coleta de caçambas estacionárias de
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
4
multitarefas de limpeza em vias e logradouros públicos” – assim, tais fatos teriam demonstrado a
correção da Fiscalização que verificou que a hipótese da Recorrente estaria enquadrada na
hipótese geral de prestação de serviços, a qual se submeteria ao percentual de presunção de 32%.
Ao apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 377-385), arguiu: (i) preliminarmente, a
nulidade de parte do auto de infração, na parte em que, segundo a Recorrente, foram cobrados
valores sem que o TVF tivesse fundamentado a conexão de referidas receitas a contratos que não
estariam dentro da hipótese que autorizaria os percentuais de 8% e 12% do lucro presumido, pois
haveria prejuízo a apresentação da sua defesa; e, (ii) no mérito, limitou sua insurgência ao
contrato SC-43/2005 com o Município de Belo Horizonte, arguindo que a interpretação realizada
pela Fiscalização e chancelada no Acórdão recorrido estão equivocadas e que não poderiam ser
aplicadas ao presente caso, pois a prestação de serviços em tela seria complexa, no qual o
prestador de serviço realiza todas as atividades de limpeza urbana.
O processo foi distribuído a essa Relatora e indicado para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
I – DA ADMISSIBILIDADE
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 373 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 31/01/2019. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 04/03/2019, segunda-feira (e-fls. 376), ou seja, antes de encerrado
o prazo de 30 dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.
II – PRELIMINAR DE NULIDADE
De acordo com a argumentação apresentada pela Recorrente, o Auto de Infração
não estaria fundamentado e munido de comprovação comprobatória a respeito da cobrança e
infrações imputadas à Recorrente, conforme preceitua o art. 9o do Decreto 70.235/1972. Segundo
sua linha de argumentação, a autuação fiscal está baseada em 10 contratos celebrados no referido
ano-calendário de 2007, contudo, apenas sete teriam sido usados na fundamentação do TVF. Em
especial aos valores que seguem em discussão, que são aqueles referentes às receitas obtidas
junto à contratos com o Município de Belo Horizonte, de acordo com a Recorrente, somente um
dos três contratos firmados estariam presentes na fundamentação do TVF (e-fls. 377):
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
5
O auto de infração tributou diferenças apuradas em 10 (dez) contratos celebrados
pela recorrente. Destes, três eram com o município de Belo Horizonte (SC 198/05,
SC 17-2004 e SC- 43/2005) e sete com entidades privadas.
Pelo seu Recurso Voluntário, contudo, não fica claro em sua argumentação
exatamente quais dos três contratos que ficaram de fora do TVF seguiriam aqui em discussão. Pelo
o que se observa, parece que, de um lado, seriam os contratos em negrito na tabela abaixo e, por
outro lado, parece que seriam os contratos frisados no negrito que consta no segundo parágrafo
após a tabela.

A diferença entre os contratos que constam negritados na tabela dos que constam
grifados no segundo parágrafo diz respeito à inclusão do contrato Pátio Eldorado (unidade de
negócio 39) ou o contrato com Centro Sul (unidade de negócio 62.21). A importância de se
identificar adequadamente qual é o argumento da Recorrente e qual contrato não teria sido
citado no TVF é relevante para identificarmos se podemos ou não conhecer dessa alegação de
nulidade parcial da autuação fiscal. É que, se o Auto teria sido omisso em relação à um contrato no
qual foi objeto de parcelamento – houve, portanto, confissão de dívida e renúncia ao direito – e,
tm tal caso, a alegação não pode ser conhecida.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
6
Segundo manifestação por ela apresentada, segue em discussão nestes autos
apenas as receitas decorrentes dos contratos com o Município de Belo Horizonte que, ao que
parece, seriam três contratos, um para cada unidade de negócio (42, 62.20 e 62.21). Tal
delimitação da lide foi aceita em primeira instância, tendo, inclusive, sido desmembrado os
créditos em discussão para permitir a inclusão de parcela desses em programa de parcelamento
especial.
Importante, portanto, resgatarmos esses fatos processuais para melhor
compreensão.
Abaixo está colacionado parte da sua manifestação sobre a desistência parcial da
impugnação em razão do parcelamento (e-fls. 290-297):
Em relação a vários contratos que geraram as receitas objeto da tributação, a
Impugnante resolveu acatar as alegações da Receita Federal do Brasil e, assim,
optou por incluir os débitos delas decorrentes no programa de parcelamento.
A segregação do Auto de Infração para possibilitar a inclusão parcial dos débitos
aqui discutidos tomou por base os seguintes parâmetros:
a) a partir das planilhas constantes no Auto de Infração (fls. 43/54), a Impugnante
agrupou os contratos, as respectivas notas fiscais analisadas pela Receita Federal
do Brasil em quatro grupos:

(...)
b) considerando estes grupos e, ainda, a diferença entre os coeficientes de
presunção utilizados pela Impugnante e aqueles reputados como corretos por
esta Receita Federal do Brasil (24%), as receitas auferidas em cada trimestre do
exercício de 2007 foram separadas e os cálculos para a apuração do IRPJ e CSLL
refeitos em relação a cada um destes mencionados grupos;
c) com base nestas informações, a Impugnante segregou os créditos tributários
oriundos dos contratos e notas fiscais do grupo “Multitarefas” e “Barbosa Mello”,
deixando-os e fora do parcelamento. O restante, ou seja, R$ 307.172.41, foi
incluído no programa da Lei no. 12.996/14 (grupos: FCA e Vale);
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
7
c.1) sobre este valor, a Impugnante calculou a multa de ofício (R$ 230.379,31) e os
juros de mora incidentes sobre o principal e a penalidade (R$ 273.301,14) –
atualização até Nov./2014;
d) o valor final alcançado e que a Impugnante incluiu no programa de
parcelamento da Lei no. 11.941/09 c/c Lei no. 12.996/14 é de R$ 810.852,86
(oitocentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis
centavos);
(...)
e) aplicando, pois as reduções considerando o prazo de 30 meses para pagamento
dos débitos, isto é, redução de 90% da multa e 40% dos juros incidentes, tem-se
que o débito passa a ser de R$ 494.191,03 (quatrocentos e noventa e quatro mil,
cento e noventa e um reais e três centavos), conforme os cálculos abaixo:
(...)
Neste contexto, em atendimento ao art. 8o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no.
13/2014, a Impugnante desiste de forma irrevogável de parte de sua impugnação,
renunciando, nesta oportunidade, às alegações de direito sobre as quais se
fundaram a presente discussão em relação às receitas oriundas apenas dos
seguintes contratos:

A Impugnante manterá, por outro lado, a discussão que envolve a tributação das
receitas auferidas em virtude dos seguintes contratos:

(...)
Um dos contratos tributados pelo auto de infração foi o celebrado entre a
impugnante e a Construtora Barbosa Melo S/A. Este contrato, conforme se
verifica da planilha abaixo constante no auto de infração, era de R$ 697.906,66.
Em abril de 2012, antes, portanto, do prazo para apresentação da impugnação, a
empresa efetuou o pagamento do valor exigido pela fiscalização a título de IRPJ e
CSLL sobre essa receita.
A suficiência do pagamento pode ser evidenciada pela aplicação dos percentuais
e presunção de 24% para o cálculo da diferença de IRPJ e de 20% para o cálculo da
diferença de CSLL sobre a base de R$ 697.906,66. Realizados os cálculos
correspondentes, encontram-se os valores de IRPJ de R$ 41.874,40 e de CSLL de
R$ 12.022,32, valores estes pagos por meio do DARF anexo.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
8
Diante do pagamento, também é preciso segregar este valor deste PTA.
Ressalto que, após tal manifestação, a Unidade de Origem determinou o
desmembramento dos débitos para fins de alocação e saneamento (e-fls. 353):

Após, foi realizado o referido desmembramento (e-fls. 358):

Em seguida, o processo foi encaminhado para julgamento (e-fls. 359), tendo sido
prolatado o Acórdão recorrido (e-fls. 360-367). Na sua fundamentação, o Acórdão não conhece da
alegação de nulidade por entender que os valores que seriam decorrentes dos contratos não
juntados “não tocam à parcela remanescente submetida a este contencioso em razão do que
deixamos de conhecê-las”.
No TVF, realmente há a referência à sete contratos analisados e apenas o primeiro
diz respeito ao Município de Belo Horizonte:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
9

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Na planilhas que acompanham o Auto de Infração há a descrição de receitas tanto
em nome da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, quanto da Superintendência de Limpeza
Urbana daquele Município. É que no contrato SC-43/2005 (e-fls. 116-118), em sua Cláusula
Décima, consta que as despesas decorrentes da execução do contrato serão de responsabilidade
da Superintendência de Limpeza Urbana – SLU (e-fls. 117):

É possível observar que as planilhas que instruem o Auto de Infração (e-fls 43-54),
indicam o número das notas fiscais das receitas autuadas, assim como dos clientes aos quais foi
objeto de faturamento. A exemplo, o mês de janeiro traz em seu descritivo diverass notas
emitidas contra “Prefeitura Municipal de Belo Horizonte” e “Superintendência de Limpeza
Urbana”:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
10

Desse contexto processual, não consigo vislumbrar a alegada nulidade. Isso porque,
o TVF foi fundamentado no contrato celebrado com o Município de Belo Horizonte, o SC-43/2005,
inclusive analisando objeto pactuado e a sua subsunção às normas tributarias que tratam do
coeficiente de presunção. Além disso, elencou todas as notas fiscais cujas receitas compuseram a
autuação fiscal, as quais a Recorrente tem conhecimento e posse e que, inclusive, foram
apresentadas por ele aos Termos de Intimação Fiscal.
Assim, caso realmente faltasse fundamentação ou comprovação dos valores e
enquadramento considerados para fins de base de cálculo da autuação fiscal, a Recorrente
poderia ter se desincumbido do seu ônus de prova, demonstrando, por exemplo, que a uma das
notas fiscais – cujas receitas permanecem em litígio – seria relativa a outro contrato celebrado
com o Município de Belo Horizonte, que não o SC-43/2005 e que não haveria fundamentação
sobre o seu objeto no TVF. Contudo, a Recorrente não realizou essa demonstração. Também não
relacionou no de nota fiscal, no de contrato e unidade de negócio, para tentar, mais uma vez,
demonstrar – ao menor por amostragem – a procedência do seu pleito. Em síntese, não restou
comprovada qualquer violação ao art. 142 do CTN.
Além disso, em sede de Impugnação medições que, na opinião desta Conselheira,
apenas demonstram que existiria mais um contrato celebrado com o Município, para além do
contrato SC-43/2005, e que seria o contrato SC-198/2005. Ocorre que, ela juntou tais medições de
forma avulsa, sem correlacionar que haveria receitas na autuação oriundas desse contrato – visto
que esse (SC-198/2005) realmente não constou no TVF.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
11
Por tais razões, em observância ao princípio da instrumentalidade, conheço da
alegação de nulidade material parcial trazida pela Recorrente (ainda que o Acórdão recorrido não
a tenha conhecido) e, no mérito não a acolho pois não restou comprovada a nulidade arguida.
III – DO MÉRITO: PROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO AO
CONTRATO SC-43/2005
Importante consignar também neste tópico que a matéria em litigio – conforme
declarado em petição pela Recorrente, e acatado pela DRJ no Acórdão recorrido – diz respeito, às
receitas oriundas do contrato SC-43/2005 celebrado com o Município de Belo Horizonte. Assim,
considerando que sobre as demais receitas houve desistência e renúncia ao direito alegado,
conforme manifestação expressa da contribuinte (e-fls. 197), pela sua inclusão em programa
especial de parcelamento, passo a análise do enquadramento das receitas remanescentes.
No presente caso, a questão principal está na interpretação da legislação tributária
e nos atos exarados pela Receita Federal para saber se possível ou não a equiparação do serviço
de transporte de resíduos sólidos ao transporte de cargas. Se for possível, então a tributação pelo
lucro presumido consideraria percentual de presunção de 8% e 12% para IRPJ/CSLL
respectivamente conforme enquadramento previsto no art. 15, II, “a” da Lei no 9.249/1995.
Em suas razões recursais (e-fls. 380 e ss.), a contribuinte alega que:
No caso dos serviços prestados pela recorrente, eles consistiam APENAS na coleta
e TRANSPORTE de caçambas e na coleta e TRANSPORTE de resíduos para o
aterro sanitário de Belo Horizonte. Não havia varrição, roço de vias públicas,
capina, pode de árvores, etc.
Em casos como o dos autos, apesar de a coleta ser um procedimento necessário
para a execução dos serviços contratados pelo município, não há dúvidas de que o
objetivo principal do contrato era o de transporte de materiais e resíduos para o
aterro.
Partindo dessa premissa, a recorrente adotou o percentual de 8% para o cálculo
do IRPJ e de 12% para o cálculo da CSLL, tal como previsto no art. caput e no
inciso II, “a”, do § 1o, do art. 15, da Lei no. 9.249/953, segundo o qual o percentual
aplicável ao transporte de carga é de 8%. [grifos são originais]
Assim, importa verificarmos, em primeiro lugar, o que consta literalmente na
legislação:
LEI No 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nosarts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
(...)
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
12
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga,
para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts.
27e29 a 34 da Lei no8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas
desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita
bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-
calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se
refere o inciso III do § 1o do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois
por cento. (Redação dada Lei no 10.684, de 2003)

Há também, contemporaneamente ao fato gerador ora discutido, posicionamento
da Receita Federal sobre o tema autorizando a aplicação dos percentuais de 8% e 12% de
presunção do IRPJ/CSLL para serviço de transporte de resíduo sólido, tal como:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 57, DE 15 DE ABRIL DE 2009
[...]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Pessoa jurídica que
presta, exclusivamente, o serviço de remoção e transporte de resíduos de ruas,
prédios e demais logradouros públicos, sem execução de varrição e lavagem,
utilizará o percentual de 8% (oito por cento), a ser aplicado à receita bruta, para
fins de determinação do lucro presumido e da base de cálculo estimada do IRPJ,
vez que essa atividade não se confunde com a de limpeza, por ser semelhante ao
transporte de carga. Rerratificação da Solução de Consulta SRRF04/Disit no 23, de
2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 15, § 1', II, “a”, da Lei n' 9.249/95; arts. 223, § 1', II, “a”,
518 e 519, § 1', II, do Decreto n' 3.000/99; arts. 3', § 2', III, e 36, I, da IN SRF no
93/97; Solução de Divergência Cosit no 7, de 2003.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
13
Contudo, tal posicionamento foi modificado quando do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) no 5/2013, que indicou que a interpretação adequada seria a de aplicação do
percentual de presunção geral, em 32% para o transporte de resíduos sólidos:

ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5, DE 27 DE AGOSTO DE 2013
Artigo único. A pessoa jurídica tributada pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no regime de lucro presumido apurará a base de cálculo do
imposto, do adicional e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em
cada trimestre, mediante a aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por
cento) sobre a receita bruta auferida no período de apuração em decorrência de
contratos que prevejam a prestação de serviços de coleta, transporte e
compactação de resíduos sólidos, varrição, capina, poda de árvores e roço de vias
públicas, atividades essas que compõem a chamada limpeza urbana, ainda que
nelas esteja envolvido o transporte dos resíduos gerados ou coletados até aterros
sanitários.

No presente caso, de acordo com o objeto do contrato que permanecesse nos
autos, o serviço prestado, ainda que sob o regime de empreitada, seria o de coleta de caçambas
estacionárias e de coleta e transporte de resíduos até o aterro (e-fl. 116):

No entender dessa Conselheira, o transporte de resíduos sólidos não é diferente do
transporte de cargas, devendo os resíduos sólidos serem equiparados a uma carga, que na
verdade o são. Logo, se havia entendido da RFB era base de confiança apta a gerar confiança ao
contribuinte para organizar a apuração dos seus tributos dessa forma, com percentuais de
presunção em 8% e 12%, não há como não aplicar tal entendimento ao caso, visto que o fato
gerador ora discutido é anterior a mudança de posicionamento da RFB no ADI no 5/2013.
Ainda que a autuação fiscal e a decisão de primeira instância tenham se ancorado
em outros aspectos, como as características de um regime de empreitada, aqui não há como
afastar o reconhecimento da equiparação do serviço de transporte de carga ao serviço de
transporte de resíduos, pois esse segundo é espécie do primeiro, ainda mais quando havia
posicionamento da RFB assim reconhecendo.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.145 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721351/2012-41
14
Importante esclarecer que há recente decisão deste Conselho neste mesmo
aspecto:
Numero do processo: 10580.725086/2014-61
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 15 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Feb 07 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2011 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. LUCRO PRESUMIDO.
BASE DE CÁLCULO. As atividades de prestação de serviços de limpeza urbana, a
qual engloba varrição e lavagem, ainda que nelas esteja envolvido o transporte
dos resíduos gerados ou coletados até aterros sanitários, estão enquadradas na
alínea a do inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei 9.249/95. Em se tratando de
prestação de serviço exclusivamente de coleta e transporte de resíduos, ou seja,
sem o complemento da limpeza urbana que inclui varrição e lavagem, se
assemelha ao transporte de uma carga (nesse caso, o lixo) e deve ser aplicável o
coeficiente para determinação do lucro presumido de 8% para o IRPJ. Recurso
Voluntário conhecido e parcialmente provido.
Numero da decisão: 1301-005.699
Nome do relator: LUCAS ESTEVES BORGES
Assim, entendo que deve ser acolhida a pretensão recursal.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário no mérito.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 401
DF CARF MF
Original